Tribunal: STF
Processo: HC 213408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2022, por Henrique Martins de Lucca, em benefício de Henrique Guilherme Loureiro de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.2.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 691.896, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.5.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo indeferiu requerimento do paciente de remição das penas por tempo de estudo, sob o fundamento de que os certificados apresentados seriam “assinado[s] tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei”.



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “REMIÇÃO – Estudo – Apresentação de certificados assinados somente pelo Diretor da Instituição de ensino particular – Concessão do benefício – Impossibilidade – Inexistência de comprovação das horas efetivamente dedicadas ao estudo, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei das Execuções Penais – Ausência, ademais, de validação do curso por autoridades educacionais. Agravo desprovido”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    Em 8.2.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    1. A tese de que A Resolução n. 391/2021 do CNJ, em seu artigo 2º, inciso II, diferente do que preceituava a revogada Recomendação n. 44/2013 do mesmo órgão, reconhece o direito a remição coordenada por instituições privadas não foi suscitada anteriormente na inicial do writ, caracterizando indevida inovação recursal. 



    2. A realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, sendo indispensáveis, ainda, a supervisão pela Unidade Prisional, o acompanhamento pelo Juiz da execução e a fiscalização pelo Ministério Público. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante anota que “pleiteou em primeira instância a remição pelo estudo de 182 dias, em razão da comprovação da carga horária de 2.195 horas, na modalidade ensino à distância, nos termos do artigo 126, § 1º, I, § 2º da Lei de Execução Penal, com certificados atualizados pela instituição de ensino que se amoldam explicitamente as exigências legais”.



    Sustenta que, “ao contrário do que preconiza o art. 126, § 5º da LEP, que dispõe expressamente que a certificação da atividade de estudo deve ser feita ‘pelo órgão competente do sistema de educação’, no caso do art. 126, § 2º, a lei exige somente que se comprove o estudo através de certificado expedido pela autoridade que ministrou o curso realizado, nada mencionando sobre a necessidade de certificação perante o órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou mesmo de autoridade penitenciária”.



    Argumenta que, “se fosse a intenção do legislador impor a condicionante da certificação da atividade de estudo [a] ocorrer perante órgão público de educação, tal requisito estaria explícito na legislação”.



    Enfatiza que “descabe ao Poder Judiciário exigir ou inserir requisitos quando a própria lei não a exige”.



    Aponta que “foi inobservada a recente Resolução nº 391/2021 do CNJ. Inviabilizar o estudo à distância é aviltar um dos objetivos primordiais do cumprimento da pena que é a ressocialização”.



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, conclui-se que o v. Acórdão, ora combatido, contrariou lei federal em plena vigência, especificamente o artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei de Execuções Penais, violou dispositivo constitucional, qual seja, Art. 6º da nossa Carta Magna, e desprestigiou a Resolução nº 391/2021 do CNJ sendo, portanto, o presente Writ necessário para sanar o constrangimento ilegal exercido por aquela Corte Cidadã, requerendo, nesta feita, a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, sendo reconhecida a remição de 182 dias, em razão da comprovação da carga horária de 2.195 horas, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário, consistente na ociosidade perniciosa, buscando, assim, o caminho dos estudos como uma possibilidade de aprendizagem e ampliação de seus conhecimentos, devendo esta atitude ser valorizada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, repete-se a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 213.407, de minha relatoria, autuado e distribuído antes deste processo.



    7. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021)



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora